Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708803-19.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS GONCALVES DA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante (id 63475275, p. 13). Intimei-o para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 63775250). O apelante apresentou petição. Informou que possui uma série de dívidas decorrentes de contratos de mútuo feneratício. Anexou documentos (id 64112204). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica nos Tribunais. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. O apelante passou à reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no cargo de Primeiro Sargento. Recebeu proventos de R$ 13.161,11 (treze mil cento e sessenta e um reais e onze centavos) em fevereiro de 2024. Esse valor é incompatível com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça (id 63473432). Os descontos efetuados na remuneração referem-se a contratos de mútuo celebrados livremente e não permitem a concessão do benefício. A concessão de empréstimos pelas instituições financeiras indica patrimônio capaz de garantir o crédito recebido. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Relatora Desembargadora Sandra Reves, DJe 21.10.2021.